Tribunal: TJSP
Processo: 0005819-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0005819-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
VALMIR LOPES FLORÊNCIO e Impetrante APARECIDO CECILIO DE PAULA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0005819-20.2020.8.26.0000
2
Voto no 47.892
Habeas Corpus no 0005819-20.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO PAULO
5a Vara Criminal Ação Penal no 1524332-88.2019
Impetrante:
APARECIDO CECILIO DE PAULA
Paciente:
VALMIR LOPES FLORÊNCIO
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
por infração ao artigo 155, § 4o, II, c. c. o artigo 14, II, ambos do
Código Penal. Alega que a custódia foi convertida em preventiva não
obstante ausentes os requisitos que a justifiquem. Invoca a aplicação
das garantias constitucionais. Sustenta demora na conclusão do
processo, por única e exclusiva culpa do Ministério Público. Requer a
concessão liminar da ordem, para conceder liberdade provisória ao
paciente, com a expedição do alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
pelo
ilustre
desembargador Ivo de Almeida, em sede Plantão Judiciário (fls.
54-55), prestou informações o digno Juízo impetrado (fl. 62).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 64-67).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0005819-20.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
A impetração visava à revogação da prisão
preventiva, com a consequente libertação do paciente.
Conforme
recente
consulta
ao
extrato
eletrônico de andamento processual, verificou-se que foi proferida a
sentença, em audiência realizada no último dia 5 de março, ocasião
em que o ora paciente terminou condenado às penas de 1 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de multa de 7 dias-multa, fixada a unidade em seu
mínimo legal. Negado o apelo em liberdade.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto a impetração, posto que
agora houve mudança no título da prisão, que decorre da r. sentença.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator